Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. CONSULTAS MÉDICAS COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. DEMORA EXCESSIVA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça considera excessiva a espera para a realização de consultas e exames, quando for superior a 100 dias.
2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral no RE 1.140.005/RG, paradigma do Tema 1.002, e em 26/06/2023, decidiu que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Apelo conhecido e provido.